Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602587-24.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Inteiro teor:
09/10/2023
Número: 0602587-24.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 22/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022-JOSÉ CARLOS MORETES DO
AMARAL- PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - PMN
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 JOSE CARLOS MORETES DO AMARAL
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
MONIQUE PIOVEZAN STELMACHTCHK (ADVOGADO)
JOSE CARLOS MORETES DO AMARAL (REQUERENTE)
MONIQUE PIOVEZAN STELMACHTCHK (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43736526
08/10/2023
10:59
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.599

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602587-24.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADO: ELEICAO 2022 JOSE CARLOS MORETES DO AMARAL DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: MONIQUE PIOVEZAN STELMACHTCHK - OAB/PR77091
REQUERENTE: JOSE CARLOS MORETES DO AMARAL
ADVOGADO: MONIQUE PIOVEZAN STELMACHTCHK - OAB/PR77091
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
ATRASO NA ABERTURA DAS CONTAS
BANCÁRIAS DE CAMPANHA. CURTO
P E R Í O D O . P O S S I B I L I D A D E D E
FISCALIZAÇÃO E EFETIVA ANÁLISE
D A S C O N T A S P E L A J U S T I Ç A
E L E I T O R A L .
A U S Ê N C I A
D E
DECLARAÇÃO DE TRÊS CONTAS.
INFORMAÇÕES OBTIDAS VIA EXTRATO
BANCÁRIO APRESENTADO PELA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA
FORMAL QUE NÃO COMPROMETE A
A N Á L I S E D A S C O N T A S . M E R A
RESSALVA. OMISSÃO DE RECEITAS E
DESPESAS. OBRIGAÇÃO DE REGISTRO
PELO PRESTADOR. NECESSIDADE DE
REGISTRO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS. IRREGULARIDADE GRAVE.
PERCENTUAL RELEVANTE. 26,82% DA
MOVIMENTAÇÃO DA CAMPANHA.
CONJUNTO DAS IRREGULARIDADES
Q U E
S U P E R A M
1 0 %
D A
M O V I M E N T A Ç Ã O F I N A N C E I R A .
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
P R O P O R C I O N A L I D A D E .
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.
RECOLHIMENTO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL.
Num. 43736526 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 08/10/2023 10:59:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100810593804600000042695493
Número do documento: 23100810593804600000042695493
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/10/2023 10:30:34

1. A abertura de contas bancárias é
obrigatória e constitui pré-requisito para
a arrecadação de recursos para
c a m p a n h a e l e i t o r a l ( R e s . - T S E
23.607/2019, arts. 3º, I, “c” e 13),
destinando-se a conferir transparência à
m o v i m e n t a ç ã o f i n a n c e i r a d o s
candidatos.

2. O atraso na abertura da conta bancária
de campanha por 4 (quatro) dias pode
ser ressalvado, caso não comprometa a
fiscalização e a efetiva análise das
contas. Precedentes desta Corte
Eleitoral.

3. A omissão, na prestação de contas, de
conta bancária identificada na base de
dados dos extratos eletrônicos é
irregularidade meramente formal, vez
q u e f o i p o s s í v e l a n a l i s a r a s
movimentações financeiras pelos
extratos bancários extraídos do sistema
SPCE.

4. A omissão de gasto de campanha
é falha de natureza grave, na medida em
que pode encobrir algumas ilicitudes,
como a extrapolação do limite de gastos
e a arrecadação de verba sem a devida
transparência.

5. Conjunto das irregularidades que
atinge R$ 1.100,0, que representa 26,82%
da movimentação financeira da
campanha.

6. Contas desaprovadas. Recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 04/10/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

Num. 43736526 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 08/10/2023 10:59:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100810593804600000042695493
Número do documento: 23100810593804600000042695493
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/10/2023 10:30:34

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por JOSE CARLOS
MORETES DO AMARAL, candidato a deputado estadual, pelo Partido da Mobilização
Nacional - PMN, relativa às Eleições Gerais de 2022.

Houve a apresentação das contas parciais (ID 43114229) e das contas finais
(ID 43219653).

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (ID 43228883), não houve impugnação (ID 43261320).

Expedido o parecer de diligência pelo Setor Técnico deste Tribunal Regional
Eleitoral houve o seguintes apontamentos: a) omissão de receitas e gastos
consubstanciados em: devolução de cheque no valor de R$ 1.100,00, pagamento de
tarifas bancárias e crédito efetuado pelo próprio candidato por meio de pix; b) divergência
entre as informações das contas bancárias registradas na prestação de contas e aquelas
constantes nos extratos eletrônicos e; c) atraso na abertura da conta bancária destinada
ao recebimento de doações para campanha. Ao final, a Seção de Contas Eleitorais
constatou ser necessária a reapresentação da prestação de contas, gerada pelo Sistema
de Prestação de Contas de Campanha Eleitoral – SPCE, com status de PRESTAÇÃO DE
CONTAS FINAL RETIFICADORA, gerada e enviada pela INTERNET, e posterior entrega
da mídia com o arquivo no Cartório Eleitoral. (ID 43576832)

Conquanto devidamente intimado, o candidato não se manifestou sobre os
apontamentos acima (ID 43585727).

Em sede de parecer técnico conclusivo, o Setor Técnico manifestou-se pela
desaprovação das contas apresentadas. (ID 43603787).

Intimada para se manifestar sobre o parecer técnico conclusivo,
o prestador se manteve silente.

A Procuradoria Regional Eleitoral, devidamente intimada, manifestou-se pela
desaprovação das contas (ID 43649926).

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
Num. 43736526 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 08/10/2023 10:59:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100810593804600000042695493
Número do documento: 23100810593804600000042695493
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/10/2023 10:30:34

da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão política saber quem
financiou a campanha de seus mandatários e de que maneira esse financiamento se
deu. Nessa seara, impõe-se a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o
legítimo exercício de mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem isso, não
é possível o exercício pleno da cidadania, já que se subtrairiam do cidadão
informações essenciais para a formação de sua consciência político-moral, relevantes
sobretudo para que ele aprecie a estatura ético-moral de seus representantes e até
mesmo para exercer o sacrossanto direito de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas,
cap. 15.2.1)

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

A movimentação financeira da presente prestação de contas é composta
integralmente de recursos próprios, no montante de R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais).

Logo, passa-se à análise detalhada das inconsistências apontadas no
Parecer Técnico Conclusivo.

II.i Ausência de declaração de contas bancárias de campanha - extratos
bancários obtidos no sistema SPCE

O parecer técnico conclusivo apontou que há contas bancárias na base de
dados dos extratos eletrônicos não registradas na prestação de contas em exame,
caracterizando omissão na prestação de informações à Justiça Eleitoral relativas ao
registro integral da movimentação financeira de campanha.

A irregularidade atingiu 2(duas) contas abertas pelo candidato, que não foram
declaradas na prestação de contas. Embora o candidato tenha declarado três contas no
SPCE, não foram declaradas outras 2 contas (418323 e 419397), como se infere do
excerto do parecer conclusivo:

Conquanto o Setor Técnico tenha conseguido verificar a ausência de
movimentação financeira nas aludidas contas em função de acesso ao sistema SPCE, a
irregularidade remanesce porque houve o descumprimento da obrigação de apresentação
Num. 43736526 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 08/10/2023 10:59:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100810593804600000042695493
Número do documento: 23100810593804600000042695493
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/10/2023 10:30:34

do extrato correspondente subsiste em conformidade ao que determina o artigo 53, II, “a”
da Resolução nº 23.607/2019 do TSE:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a
prestação de contas, ainda que não haja movimentação de
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

[...] II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º
deste artigo:

a) extratos das contas bancárias abertas em nome da candidata ou
do candidato e do partido político, inclusive da conta aberta para
movimentação de recursos do Fundo Partidário e daquela aberta
para movimentação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), quando for o caso, nos
termos exigidos pelo inciso III do art. 3º desta Resolução,
demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua
forma definitiva, contemplando todo o período de campanha,
vedada a apresentação de extratos sem validade legal,
adulterados, parciais ou que omitam qualquer movimentação
financeira;[Grifou-se]

No entanto, os Tribunais, inclusive esta Corte Eleitoral, têm superado a falta
de apresentação voluntária dos extratos bancários em sua forma definitiva pelo prestador
quando são disponibilizados os referidos documentos pelas instituições financeiras ou no
SPCE, consoante se infere do seguinte precedente:

2. Contas aprovadas com ressalvas. 1. Impõe–se a ressalva às
contas quando o prestador não registra as contas bancárias de
campanha e não apresenta os extratos bancários, vindo aos autos
por diligência da unidade técnica, bem como quando omitida
receita, ainda que de valor diminuto, em razão da quebra do dever
de informação e transparência. INFORMAÇÃO E EXTRATOS
BANCÁRIOS. RECEITA. IRRISÓRIA. RESSALVA. SOBRA DE
CAMPANHA. TRANSFERÊNCIA. PARTIDO. APROVAÇÃO COM
RESSALVA.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060305233, Acórdão,
Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE,
Tomo 107, Data 06/06/2023)

No caso em exame, verifica-se que a omissão do candidato não foi impeditiva para
análise da Prestação de Contas, tendo em vista constar no banco de dados da Justiça Eleitoral
Num. 43736526 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 08/10/2023 10:59:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100810593804600000042695493
Número do documento: 23100810593804600000042695493
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/10/2023 10:30:34

os extratos eletrônicos das contas não declaradas, encaminhados pela instituição financeira.

Assim, a falha analisada não comprometeu a análise da prestação de contas,
na medida em que suprida pelos extratos bancários disponibilizados pela instituição
financeira no SPCE, viabilizando a verificação da ausência de movimentação de recursos
financeiros na campanha e impondo apenas a aposição de ressalva.

II.ii. Atraso na abertura de conta bancária específica

A abertura de contas bancárias é obrigatória e constitui pré-requisito para a
arrecadação de recursos para campanha eleitoral (Res.-TSE 23.607/2019, arts. 3º, I, “c” e
11), destinando-se a conferir transparência à movimentação financeira dos candidatos.

Contudo, a rigor, o desatendimento ao prazo legalmente estabelecido é
considerado uma falha formal, que não enseja a desaprovação das contas quando não se
verifica a existência de qualquer prejuízo à sua regularidade, mormente se for
considerado que não houve movimentação financeira na campanha antes da abertura da
conta bancária:

EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA - CANDIDATO AO CARGO DE DEPUTADO
ESTADUAL. NÃO ELEITO - LEI N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE
N°23.553/17 - INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DAS
PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAL E FINAL - EXTRATO DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS NÃO ASSINADO PELO PRESTADOR,
PELO ADMINISTRADOR FINANCEIRO E PELO CONTADOR -
ABERTURA INTEMPESTIVA DAS CONTAS BANCÁRIAS -
IRREGULARIDADES QUE NÃO COMPROMETERAM A
FISCALIZAÇÃO E ANÁLISE DAS CONTAS - CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.

[...]

3.A abertura intempestiva das contas bancárias de campanha é
irregularidade que enseja aposição de ressalva, quando não há
prejuízo à análise e fiscalização das contas.

[...]

(PRESTACAO DE CONTAS n 0603132-36.2018.6.16.0000,
ACÓRDÃO n 56333 de 28/09/2020, Relator CARLOS ALBERTO
COSTA RITZMANN, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data
30/09/2020)

Num. 43736526 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 08/10/2023 10:59:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100810593804600000042695493
Número do documento: 23100810593804600000042695493
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/10/2023 10:30:34

No caso em exame, ainda que não tenha havido repasse de verba pública ao
candidato, foi aberta a conta bancária destinada a eventual recebimento dessa espécie de
recurso. No entanto, o limite temporal foi extrapolado em 4 dias em relação à conta
bancária destinada ao recebimento de Doações para Campanha, conforme apontado no
parecer conclusivo:

Assim, considerando que o limite para a abertura da conta bancária não foi
extrapolado em tempo significativo, bem como que não houve movimentação de recursos
financeiros, vê-se que a desconformidade não prejudicou a atividade fiscalizatória da
Justiça Eleitoral, de maneira que é suficiente a aposição de ressalva nas contas
apresentadas.

II.iii. Omissão de receitas e gastos eleitorais

O parecer conclusivo apontou omissões relativas às despesas e receitas
constantes da prestação de contas em exame e aquelas constantes da base de dados da
Justiça Eleitoral (extrato bancário): a) Devolução do cheque nº 850001, no valor de R$
1.100,00, com contraparte Odair José Candido da Silva, CPF nº 023.526.579-97; b)
Registro de pagamento de tarifas no montante de R$ 16,35; e, c) Crédito efetuado pelo
próprio candidato, por meio de transferência PIX, no valor de R$ 16,35.

Devidamente intimado, o prestador deixou de apresentar prestação de contas
final retificadora e/ou manifestação.

Do cotejo dos elementos dos autos e a análise do extrato bancário, constante
no Sistema de Prestação de Contas Eleitorais - SPCE, da conta de nº 418323, do Banco
do Brasil, não declarada na presente contabilidade, extrai-se que houve o depósito de R$
1.100,00, realizado através da tentativa de compensar um cheque expedido por Odair
José Candido da Silva, que não se confirmou, em virtude da ausência de liquidez na
conta do emitente, o que gerou a devolução do cheque.

Extrai-se também que houve a cobrança pelo Banco de uma taxa de R$
16,35 (dezesseis reais e trinta e cinco centavos) pelo serviço de compensação e
devolução do cheque e para custear a taxa o prestador efetuou uma transferência, via pix,
exatamente do valor cobrado.

Considerando-se que não houve qualquer manifestação por parte do
prestador, deve ser mantida a irregularidade apontada no parecer conclusivo, ficando
configurada a omissão.

Dessa forma, a receita e a despesa estão irregulares ao afrontar o contido no
art. 53, II da Res.-TSE 23.607/2019, que estabelece o seguinte:

Num. 43736526 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 08/10/2023 10:59:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100810593804600000042695493
Número do documento: 23100810593804600000042695493
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/10/2023 10:30:34

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a
prestação de contas, ainda que não haja movimentação de
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

I - pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas, especificadas;

A omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida em
que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de recursos sem a devida transparência. De conseguinte, pode impedir ou,
ao menos, dificultar o trabalho da Justiça Eleitoral na fiscalização da campanha do
candidato.

Conforme ensina José Jairo Gomes, “a omissão – total ou parcial – de dados
na prestação de contas denota desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao
controle jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores
arrecadados e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis
com os princípios que informam o Estado Democrático de Direito; induz a crença de que
os autos de prestação de contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a
realidade” (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).

Destaca-se, ainda, que o art. 60 da Res.-TSE 23.607/2019 estabelece que a
comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo,
senão vejamos:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por
meio de documento fiscal idôneo emitido em nome dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a
data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a
Justiça Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de
gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive outros
documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do
serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou
Num. 43736526 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 08/10/2023 10:59:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100810593804600000042695493
Número do documento: 23100810593804600000042695493
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/10/2023 10:30:34

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da
Previdência Social (GFIP).

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma
da legislação aplicável, a comprovação da despesa pode ser
realizada por meio de recibo que contenha a data de emissão, a
descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação do
destinatário e do emitente pelo nome ou razão social, CPF ou
CNPJ, endereço e assinatura do prestador de serviços.

Como se vê, realmente se constata a irregularidade, na medida em que, nos
termos da norma em regência, todas as receitas e despesas devem ser trazidas à
Prestação de Contas de Campanha.

Portanto, considerando a omissão na prestação de contas, constata-se
irregularidade na despesa e a utilização de recursos de origem não identificada,
ensejando a necessidade de recolhimento do valor correspondente ao Tesouro Nacional,
na forma do art. 32, § 1º, VI, da Res. TSE nº 23.607/2019.

Anote-se que o valor vertido pelo prestador à própria campanha (R$ 16,35)
não padece, em si, de uma irregularidade ou de recurso de origem não identificada, haja
vista que, pela análise do extrato bancário disponibilizado pelo SPCE, o prestador
realizou o pix para pagamento de tarifa cobrado pelo Banco em virtude da devolução do
cheque.

Por esse motivo, entendo que a quantia não deve ser acrescida ao total da
irregularidade.

Todavia o valor de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), por configurar recurso
de origem não identificada, deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, nos termos do art.
32, §§ 2º e 3º da Res. TSE nº 23.607/2019.

Registre-se que o valor de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), que representa
26,82% do total da movimentação financeira de campanha, R$ 4.100,00, não se encontra
dentro do campo de incidência hermenêutico dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade fixado pelo Tribunal Superior Eleitoral, como se colhe do seguinte julgado:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÕES
MUNICIPAIS. OMISSÃO DE DESPESAS. VÍCIO GRAVE.
PERCENTUAL ELEVADO. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS
DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO
DAS CONTAS NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. ENTENDIMENTO EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE.
ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE. AGRAVO
DESPROVIDO.

1. O TRE/PR manteve a sentença que desaprovou as contas de
Num. 43736526 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 08/10/2023 10:59:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100810593804600000042695493
Número do documento: 23100810593804600000042695493
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/10/2023 10:30:34

campanha do agravante, que concorreu ao cargo de vereador pelo
Município de Nova Cantu/PR nas eleições de 2020, ao
entendimento de que foi constatada irregularidade grave, capaz de
comprometer a lisura e a confiabilidade da prestação das contas,
totalizando a quantia de R$ 970,15, correspondente a 40,23% do
total de recursos movimentados pelo candidato.

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos
processos em que se examina prestação de contas, devem ser
observados alguns critérios que podem viabilizar a aprovação das
contas com ressalvas sob a ótica dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, sendo eles: (a) irregularidade
não pode ultrapassar o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00);
(b) seu percentual não pode superar 10% do total; e (c) a natureza
não pode ser grave. Precedentes.

3. Na espécie, como registrado alhures, a irregularidade é de
natureza grave e o seu percentual ultrapassa, em muito, o limite de
10% dos recursos aplicados na campanha, o que impossibilita a
aplicação dos referidos princípios ao caso em debate.

4. A decisão regional está em consonância com o entendimento
desta Corte Superior sobre o tema. Dessa forma, incide na espécie
o Enunciado Sumular nº 30 do TSE, segundo o qual "não se
conhece de recurso especial eleitoral por dissídio jurisprudencial,
quando a decisão recorrida estiver em conformidade com a
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral".

5. Negado provimento ao agravo em recurso especial. [grifou-se]

[TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº
060039737, Acórdão, Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 175, Data
09/09/2022]

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO
ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR.
DESAPROVAÇÃO. AUTOFINANCIAMENTO. LIMITE.
E X T R A P O L A Ç Ã O . P E R C E N T U A L E X P R E S S I V O .
PROPORCIONALIDADE AFASTADA. PRECEDENTES. SÚMULA
N º 3 0 / T S E . D I S S Í D I O J U R I S P R U D E N C I A L N Ã O
DEMONSTRADO. SÚMULA Nº 28/TSE. DECISÃO AGRAVADA.
FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA Nº 26/TSE.
DESPROVIMENTO.

[...]

3. O Tribunal a quo consignou que o montante extrapolado
Num. 43736526 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 08/10/2023 10:59:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100810593804600000042695493
Número do documento: 23100810593804600000042695493
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/10/2023 10:30:34

consistiu em R$ 1.147,74 (mil, cento e quarenta e sete reais e
setenta e quatro centavos), valor que representou 38% do total de
receitas financeiras auferidas na campanha eleitoral, afastando a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
ante o elevado percentual da irregularidade.

4. O entendimento perfilhado está em harmonia com a
jurisprudência desse Tribunal Superior no sentido de que "a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
condiciona–se em regra ao preenchimento de três requisitos: a)
falhas que não comprometam a higidez do balanço; b) percentual
inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em relação ao total da
campanha; c) ausência de má–fé do prestador" (AgR–REspEl nº
121–40/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 26.4.2021), o
que ensejou a aplicação da Súmula nº 30/TSE, também admissível
aos recursos interpostos por afronta à lei (AgR–REspe nº
448–31/PI, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de
10.8.2018).

5. Agravo regimental desprovido.

[TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº
060026241, Acórdão, Relator(a) Min. Carlos Horbach, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 147, Data 04/08/2022]

Assim, presente irregularidade grave que compromete a regularidade das
contas, sendo inaplicável, no presente caso, o binômio de princípios da proporcionalidade
e razoabilidade, as contas devem ser desaprovadas.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, julgo DESAPROVADAS as contas apresentadas por JOSÉ
CARLOS MORETES DO AMARAL, relativas à sua candidatura ao cargo de deputado
estadual nas eleições de 2022 pelo PMN, e determino o recolhimento total de R$
1.100,00 (um mil e cem reais) ao Tesouro Nacional, com fundamento nos artigos 32, IV,
74, III, e 79, §2º, todos da Resolução TSE n. 23.607/2019.

A publicação deste acórdão cumpre à finalidade de intimação do prestador
das contas para pagamento do valor devido e permite, a partir do seu trânsito em julgado,
a adoção dos procedimento de cumprimento de sentença, como previstos no art. 33 e
seguintes, da Resolução 23.709/2022, sem prejuízo da possibilidade de apresentação
prévia do recolhimento do valor ao Tesouro Nacional (art. 9°, da mesma Resolução),
devidamente corrigido (art. 39, Resolução 23.709/2022) ou da formulação de pedido de
parcelamento (art. 18 e 19 da citada Resolução).

Num. 43736526 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 08/10/2023 10:59:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100810593804600000042695493
Número do documento: 23100810593804600000042695493
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/10/2023 10:30:34

Consigna-se, ainda, que, quando do recolhimento do valor acima
mencionado, deve-se observar o inteiro teor da Resolução TSE n. 23.709/2022, em
relação aos respectivos fatos geradores.

JULIO JACOB JUNIOR – RELATOR

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602587-24.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADO: ELEICAO 2022 JOSE
CARLOS MORETES DO AMARAL DEPUTADO ESTADUAL - Advogada do INTERESSADO:
MONIQUE PIOVEZAN STELMACHTCHK - PR77091 - REQUERENTE: JOSE CARLOS
MORETES DO AMARAL - Advogada do REQUERENTE: MONIQUE PIOVEZAN
STELMACHTCHK - PR77091.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 04.10.2023

Num. 43736526 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 08/10/2023 10:59:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100810593804600000042695493
Número do documento: 23100810593804600000042695493
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/10/2023 10:30:34